Tribunal: TJPA
Processo: 0804268-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804268-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNE DEYSE CARDOSO DUARTE

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0804268-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNE DEYSE CARDOSO DUARTE

ADVOGADO: NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: JOSEANA DO SOCORRO LIMA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ANNE DEYSE CARDOSO DUARTE
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante para declarar a abusividade de reajuste de faixa-etária do plano de saúde, ora agravado, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Revisão Contratual de Reajuste Abusivo de Plano de Saúde Cumulada com Danos Morais e Pedido de Medida Antecipatória de Tutela de Mérito
movida em desfavor da agravada.

Inconformado com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso, onde aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Explica que o
decisum
não merece prosperar, visto que o reajuste abrupto do valor do plano de saúde no importe de 92,92% é abusivo ao consumidor. De outra forma, argumenta que o a decisão impõe a recorrente ônus na manutenção do plano e na garantia da sua saúde.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinado a agravada a suspensão do reajuste cerne do litígio.

Em ID nº. 3080888 a então Relatora, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

“A comprovação da verossimilhança da alegação e a Fumus boni iuris, entretanto, não estão evidentes na documentação juntada aos autos, uma vez que não há dado oficial que clarifique a prática de irregularidade quanto a aplicação do reajuste mencionado pelo autor. Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma.”

A agravante afirma que o reajuste do plano fora abusivo, entretanto, não apresenta em sua exordial qualquer prova da abusividade do reajuste ou até mesmo qual foi o efetivo reajuste realizado por mudança de faixa-etária desde que contratou o plano em 2013, quando ocorreram e em quais percentuais.

Outrossim, sem prova do que fora estabelecido entre as partes, impossível e inadequado que se determine, de forma liminar, a readequação dos valores cobrados.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios, além da necessária instauração do contraditório, o que por certo obstar o deferimento do pleito de forma incipiente.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Em verdade, como já foi dito acima, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual, o que também obsta a concessão do efeito pretendido ou da tutela recursal.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 13/12/2023